Tribunal: TJDFT
Processo: 0717432-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Gabinete do Des. Esdras Neves CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0717432-19.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CELSO ANTONIO PAIVA FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recebi o processo no plantão judicial às 10:46h do dia 09/05/2023. Trata-se de pedido de suspensão de demolição de imóvel, cuja decisão agravada foi proferida em 07.05.2023. Apesar da alegação sobre a urgência da apreciação do pedido, observa-se que não se trata de matéria passível de deliberação no Plantão Judicial da Segunda Instância, nos termos do artigo 4o, §1o, da Portaria GPR no 1.014, de 24 de abril de 2023, porquanto no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. No caso dos autos, considerando a proximidade do início do expediente forense, bem como a matéria a ser tratada, inexiste medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar alguns minutos. Ante o exposto, indefiro a tramitação do pedido no presente Plantão Judicial da Segunda Instância. Remetam-se os autos ao em. Desembargador Relator, no início do expediente. Brasília,9 de maio de 2023 11:15:40 ESDRAS NEVES Desembargador Plantonista